Tribunal: TJES
Processo: 5017582-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017582-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIMONI TOMAZ DE BRITO DOS REIS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DO NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DE PEDIDO DE AUXÍLIO-DOENÇA COMUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos de “Ação Acidentária” proposta por segurada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A agravante pleiteia o restabelecimento de auxílio-doença acidentário ou, subsidiariamente, auxílio-doença comum, em razão de alegada incapacidade decorrente de síndrome de burnout e outras doenças relacionadas ao trabalho. Sustenta que a documentação anexada aos autos comprova o nexo causal entre as patologias e o exercício de suas atividades laborais, e que a alta previdenciária foi indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) Definir se há elementos suficientes nos autos para o deferimento de tutela de urgência visando ao restabelecimento de auxílio-doença acidentário, com base na comprovação do nexo causal entre a patologia alegada e a atividade laboral. (ii) Determinar se a Justiça Estadual possui competência para apreciar o pedido de restabelecimento do auxílio-doença comum, na hipótese de ausência de nexo causal entre a doença e a atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de auxílio-doença acidentário pressupõe a comprovação de incapacidade temporária para o trabalho resultante de acidente de trabalho ou de doença ocupacional, conforme os artigos 19 e 20 da Lei nº 8.213/91. A jurisprudência e a doutrina destacam a necessidade de prova inequívoca do nexo causal entre a patologia e o exercício da atividade laboral para a concessão do benefício.

No caso concreto, o INSS não reconheceu o nexo de causalidade entre a doença alegada pela agravante e sua atividade laboral, classificando o benefício anteriormente recebido como auxílio-doença comum. A Comunicação de Decisão do INSS explicitamente afastou a aplicação do nexo técnico epidemiológico, com base no artigo 337, § 6º, do Decreto nº 3.048/1999.

O laudo médico particular apresentado pela agravante, ainda que constitua início de prova material, não é suficiente para afastar a conclusão administrativa do INSS, sendo necessária a realização de perícia médica judicial para comprovação do nexo causal. Portanto, a documentação juntada aos autos não evidencia a probabilidade do direito necessário ao deferimento da tutela de urgência.

Quanto ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença comum, a competência para apreciar a matéria é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, sendo vedado à Justiça Estadual julgar demandas previdenciárias que não possuam natureza acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de auxílio-doença acidentário exige prova inequívoca do nexo causal entre a patologia e a atividade laboral, sendo necessária dilação probatória para comprovação.

Compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar ações que visem ao restabelecimento de benefícios previdenciários comuns, conforme artigo 109, inciso I, da Constituição Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 19, 20 e 59; Decreto nº 3.048/1999, art. 337, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI nº 10210140030573001, Rel. Mariza Porto, 11ª Câmara Cível, j. 03/11/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017582-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: SIMONI TOMAZ DE BRITO DOS REIS

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar aduzido nos autos da
“Ação Acidentária”
tombada sob o nº 5040295-83.2024.8.08.0024, ajuizada por Simoni Tomaz de Brito dos Reis em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Em suas razões recursais (ID 10830306) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:

(i)
que “após anos de exercício de funções gerenciais na Caixa Econômica Federal, foi diagnosticada, em 2023 com episódio depressivo grave (CID10: F32.2), síndrome de burnout (CID10: Z73.0) e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho (CID10: 56.3), todos associados ao exercício de suas atividades laborais”;

(ii)
que, em razão de tais fatos, recebeu benefício previdenciário (auxílio-doença) durante o período de 11/05/2023 a 02/09/2024, após o qual foi suspenso, em razão de alta previdenciária;

(iii)
que, apesar da alta previdenciária, o setor de medicina do trabalho da Caixa Econômica Federal considerou-a inapta para o retorno de suas atividade laborais, estando há dois meses sem nenhuma remuneração, seja proveniente do INSS, seja de seu empregador;

(iv)
que a documentação acostada aos autos demostra o nexo de causalidade entre as doenças que acometem a Agravante e a sua atividade laboral, estando atualmente totalmente incapacitada para o trabalho; e

(v)
que “condicionar a concessão da liminar à realização da prova pericial (ou de outras provas), quando há farta documentação a atestar a incapacidade e o nexo técnico epidemiológico, inviabiliza o próprio pedido de tutela de urgência”.

Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “
seja determinado ao INSS a concessão à Agravante do benefício por incapacidade acidentária (B.91) ou, sucessivamente, o de natureza previdenciária (B.31), com termo inicial retroagindo à data da cessação do último benefício concedido, até o julgamento final ação originária, ou, subsidiariamente, até que seja realizada perícia médica nos autos principais
”.

O pedido de urgência formulado pela Agravante foi indeferido no âmbito da Decisão de ID 10934152.

Pois bem. De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91]

o
auxílio-doença
será devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59).

O referido benefício classifica-se em:
(i)
auxílio-doença
comum
, concedido ao trabalhador incapacitado para o trabalho por doença ou acidente que não tenha relação direta com o trabalho e
(ii)
auxílio-doença
acidentário
, concedido quando a incapacidade para o trabalho resulta de acidente de trabalho ou de doença ocupacional. Além disso, na primeira hipótese a competência para julgamento da causa é da Justiça Federal, ao passo que na última a competência é da Justiça comum.

No presente caso, a Autora pleiteia liminarmente o restabelecimento do auxílio-doença que vinha recebendo, afirmando não dispor de condições de retornar às suas atividades laborais, em razão de diagnóstico de síndrome de
burnout
(CID10: Z73.0) e outras dificuldades físicas e mentais relacionadas ao trabalho (CID10: 56.3).

O referido pedido foi indeferido na instância primeva sob a seguinte fundamentação:

“Ressalta-se que, em se tratando de acidente de trabalho, faz-se necessária a cumulação de dois requisitos: o nexo causal entre a patologia e o acidente, bem como a incapacidade laborativa. Dessa forma, a mera ocorrência do infortúnio não basta para a concessão do benefício pleiteado pelo Autor.

A probabilidade de direito favorável à parte Autora não se encontra evidenciada.

Isso porque, não há nos autos prova inequívoca acerca da existência do nexo causal entre a patologia e o labor, haja vista o não reconhecimento, por parte do INSS, da relação entre o acidente e a doença alegada, posto que o Autor jamais se afastou em benefício da natureza acidentária, apenas em benefício comum, conforme ID 51561053.

Além disso, por mais que o sindicato tenha emitido CAT (ID 51560495), esta, por si só, não tem condão de estabelecer o nexo causal entre o referido acidente e a patologia que aflige o Requerente, sendo competência de profissional de medicina especializada em medicina do trabalho.

Ressalta-se, ainda, ser este juízo absolutamente incompetente para deferir benefícios que não tenham natureza acidentária, consoante art. 109, I, da CF.

Dessa forma, os documentos juntados servem como início de prova material, que poderá ser complementada por outras provas a serem produzidas no decorrer do processo.”

Em suas razões recursais a Agravante advoga a tese de que faz jus ao recebimento do auxílio-doença acidentário, em razão de diagnóstico de doença ocupacional.

Ocorre que, como bem pontuou a MM Juíza
a quo
, o INSS nunca reconheceu o nexo de causalidade entre a incapacidade da segurada e o exercício de sua atividade laboral, de modo que o benefício que vinha recebendo era o auxílio-doença comum, e não o auxílio-doença acidentário.

Neste sentido é o documento de ID 15161053 (Comunicação de Decisão do INSS):

“Informamos, ainda, que foi afastada a aplicação do nexo epidemiológico entre o agravo e a profissiografia, conforme parágrafo 6º do artigo 337 do Decreto nº 3.048, de 06/05/1999. O benefício foi concedido em espécie
não-acidentária
.”

Conforme cediço, o pagamento do auxílio-doença acidentário pressupõe a existência de uma incapacidade temporária para o trabalho resultante de acidente de trabalho ou doença ocupacional.

Sobre o tema assim dispõem os artigos 19 e 20 da
Lei n.º 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

Desta forma, nas ações acidentárias, torna-se imprescindível a comprovação entre do nexo entre a incapacidade diagnosticada e a atividade desenvolvida pelo segurado.

Na presente hipótese, o referido nexo nunca foi reconhecido pela autarquia previdenciária e, em que pese a existência de laudo médico particular afirmando que a patologia que aflige a Agravante possui como causa o exercício de sua atividade laboral, entendo que tal documento não constitui prova suficiente para afastar a conclusão alcançada pelo INSS, sendo necessária maior dilação probatória neste sentido.

Ademais, em relação ao pedido de restabelecimento do auxílio-doença (comum) que vinha recebendo, o mesmo não constitui competência desta Justiça comum, devendo ser aduzido perante a Justiça Federal. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTABELECIMENTO AUXÍLIO DOENÇA COMUM - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - COMPETÊNCIA DELEGADA DA JUSTIÇA COMUM - ART. 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA - RECURSO - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRF 1ª REGIÃO PARA APRECIAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 4º, DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA.
1. Nos termos do entendimento do colendo STJ compete à Justiça Comum processar e julgar as ações de concessão de benefício previdenciário decorrentes de acidente do trabalho e de doença a ele equiparado, bem como a competência da Justiça Federal de processar e julgar as ações de concessão de benefício previdenciário comum
[...]. (TJMG - AI: 10210140030573001 Pedro Leopoldo, Relator: Mariza Porto, Data de Julgamento: 03/11/2014, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/11/2014)

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.